Tribunal: TJPA
Processo: 0001363-59.2018.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001363-59.2018.8.14.0023

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARIA ELIZANGELA TRINDADE DA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0001363-59.2018.8.14.0023

COMARCA DE ORIGEM: IRITUIA

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ DAS NEVES - OAB/PA 12.358

APELADO: MARIA ELIZANGELA TRINDADE DA FONSECA

ADVOGADO:
Márcio Mártires Cordeiro da Cruz –
OAB/PA 18.816

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO. DESVIO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM DE R$ 5.000,00. EXORBITANTE. NECESSÁRIA REDUÇÃO PARA R$ 1.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 11168869 Páginas 2-4, proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Irituia, que julgou procedente a demanda declaratória, para declarar a inexistência dos débitos indicados na inicial.

Cuida-se na origem de AÇÃO INDENIZATÓRIA, onde MARIA ELIZANGELA TRINDADE DA FONSECA, alega que foi surpreendida com uma cobrança abusiva de R$ 5,926,13, referente a um suposto consumo não faturado, com vencimento em 10 de outubro de 2017 e, com medo de ter sua energia cortada, parcelou o referido valor em 90 parcelas mensais de R$ 65,00.

A requerida ofertou contestação fora do prazo, motivo pelo qual foi-lhe decretada a revelia (id. 11168868 - Pág. 2)

Em sentença de id. 11168869 Páginas 2-4, o Juízo de origem julgou procedente os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito, bem como, para condenar a requerida a devolver na forma simples, as parcelas pagas a título da Confissão de dívida e ao pagamento R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Irresignada, a concessionária demandada interpôs recurso de apelação no id. 11168871 - Pág. 2-19, onde em apertada síntese, alega que a cobrança efetuada se refere a um consumo de energia elétrica que foi utilizada, mas que não foi faturada por conta da irregularidade encontrada.

Afirma que a parte autora se beneficiou da irregularidade e por isso, deve ressarcir a concessionária. Ao final pugna pela reforma do decisum, para que seja julgada totalmente improcedente a demanda ou alternativamente, que seja minorado o quantum dos danos morais.

Contrarrazões ofertadas no id.

11168889, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma.

De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, recuperação de energia tendo em vista constatação de fraude no medidor.

No caso, é dever da Apelante demonstrar categoricamente a responsabilidade da Apelada, devido a sua supremacia técnica e econômica e maior facilidade de comprovar o ônus probatório, todavia, não o fazendo, deixando de juntar provas capazes de corroborar suas alegações.

O entendimento, há muito firmado na Corte Superior, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.

Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS , sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida" (STJ, REsp 1.412.433/RS , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).

No caso, à luz dos elementos fático-probatórios dos autos, conclui-se pela inexigibilidade do débito em razão da ilegalidade da cobrança e da ameaça de corte do serviço de energia elétrica, consignando que a EQUATORIAL não cumpriu fidedignamente o disposto no art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL - que dispõe sobre os procedimentos que devem ser obrigatoriamente adotados pela concessionária para a caracterização de irregularidades e recuperação de receitas decorrente de consumo não registrado, e, por via de consequência, viciando todo o procedimento administrativo juntado aos autos.

Não se perca de vista que inexiste laudo técnico aferido por Órgão Público que aponte desvio de energia elétrica ou, mesmo sequer, a responsabilidade ao usuário do serviço essencial.

Tenha-se ainda, em mente que a ligação dos fios condutores é feita no interior do medidor. Feitas as ligações, sempre pela própria ré ou seus terceirizados, o medidor é lacrado, não sendo o seu interior acessível aos consumidores em nenhum momento.

Desse modo, se a própria ré fez a ligação do medidor e se ela própria colocou o lacre no local, o que se pode concluir é que somente ela própria poderia ter feito a ligação invertida.

Além disso, a ré tem perfeito controle do histórico de consumo, logo, ao constatar que naquela UC não estava sendo registrado o consumo, deveria ter o devido cuidado e cautela para corrigir o erro e não deixar passar vários meses e depois efetuar uma cobrança absurda como a que realizou contra o consumidor.

Assim, correta a declaração de nulidade da cobrança questionada nos autos.

Em relação a alegação de obrigatoriedade de suspensão do feito, em razão do IRDR nos autos do processo nº 0801251-63.2017.8.14.0000, verifico que o mesmo já foi julgado por este Egrégio Tribunal de Justiça, na data de 16/12/2020.

Não bastasse isso, é de fácil constatação que inexiste nos autos qualquer informação prévia, acerca da determinação de suspensão do feito pelo relator do IRDR ou até mesmo pela parte Apelante.

De modo que pelo princípio da cooperação, caberia também a Apelante ter comunicado ao Juízo acerca da determinação de suspensão do feito e não quedar-se inerte, para após a prolação de sentença se arvorar na arguição de nulidade da sentença.

Assim, resta nítida a impossibilidade de se declarar a suposta nulidade da sentença, a que a própria parte deu casa (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM).

Por fim, no que tange aos danos morais, o Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo único do art. 22, impõe a responsabilização civil às concessionárias, e ainda, estabelece a obrigação no fornecimento de serviços seguros, eficientes e adequados, e se forem essenciais, devem ser contínuos.

Não se perca de vista que o fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal.

É necessário ressaltar que a responsabilidade no caso em tela é objetiva, não dependendo de prova de culpa, nos termos do artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal e do artigo 14, caput, do Código de Defesa Consumidor, exigindo apenas a existência do prejuízo, autoria e o nexo causal para a configuração do dever de indenizar.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que nos casos, como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia, não deve haver a suspensão do serviço; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.

Note-se que os demandantes juntamente com seus familiares, ficaram sob ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência, em razão de uma cobrança pretérita e indevida, onde a parte autora se viu “coagida” a firmar uma confissão de divida com o parcelamento do valor cobrado ante o risco do corte da energia elétrica, em caso do não pagamento das referidas faturas.

Por outro lado, verifico, que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é desarrazoado, devendo ser reduzido para R$ 1.000,00, valor este que mais se adequa aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, bem como é suficiente a atender a dupla finalidade do instituto, quais sejam, a reparatória, em face do ofendido, e a educativa e sancionatória, em desfavor do ofensor.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL
provimento à apelaçÃo interposta, APENAS E TÃO SOMENTE PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS DE R$ 5.000,00 PARA R$ 1.000,00, mantendo-se incólume todos os DEMAIS termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/06/2024